Tribunal: TJES
Processo: 5002430-32.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002430-32.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIEZIO NUNES MOREIRA
RECORRIDO: BRAZIL GO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira ID 327062.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELIÉZIO NUNES MOREIRA em face da sentença (ID 327058) que julgou IMPROCEDENTES os pedidos autorais que buscavam a condenação da empresa BRAZIL GO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA EPP a proceder à imediata integração do recorrente ao aplicativo BRAZIL GO para motoristas, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em sede recursal (ID 327061), o recorrente aduz, em suma, que exercia função de motorista mediante a utilização do aplicativo “Brazil GO Motorista” fornecido pela Recorrida, contudo, em junho de 2019 foi afastado da plataforma sem qualquer explicação. Alega também que jamais assinou qualquer contrato com a recorrida, não tendo conhecimento da política de privacidade da plataforma, tampouco dos termos e das condições gerais para os condutores, sendo completamente injusta e arbitrária a atitude da empresa em "exonerá-lo" sem prévia notificação e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a empresa recorrida ao pagamento da indenização por danos morais postulada, bem como a sua reinclusão no aplicativo.

Contrarrazões apresentadas (ID 327066), pugnando pelo não provimento do recurso, mantendo-se a sentença.

Pois bem, a
pós
compulsar detidamente os autos, concluo que a sentença vergastada deve ser mantida pelos próprios fundamentos,

à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE
e sem que se isso configure violação ao princípio da motivação das decisões judiciais (STF, RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 18/12/2013).

Não merece prosperar a alegação do recorrente afeta ao desconhecimento dos “Termos e Condições de Uso” e da “Política de Privacidade”. Isso porque, de fato, o recorrente chegou a estar devidamente habilitado para usar o aplicativo de mobilidade urbana, presumindo-se, portanto, que teve acesso às condições de uso da plataforma. Entendimento contrário implicaria em beneficiar a negligência daquele pactuante que age sem cautela, sem sequer ler as normas impostas pelos aplicativos digitais antes da aceitação.

Outrossim, restou devidamente demonstrado pelo recorrido que o condutor/usuário infringiu as regras de uso, precisamente o item 37, inciso IV e V c/c item 46 das condições gerais (ID 327055 – p. 5 e 6), razão pela qual houve a exclusão do cadastro do requerente.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É
como voto.

Marataízes-ES,
30
de março de 2020.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito
Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.